Tribunal: TJSP
Processo: 1002457-82.2016.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de usucapião extraordinária – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil – Recurso de apelação interposto pela autora – Preliminar de nulidade do feito pro cerceamento de defesa afastada – Paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, por não ter a autora diligenciado seu normal

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de usucapião extraordinária – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil – Recurso de apelação interposto pela autora – Preliminar de nulidade do feito pro cerceamento de defesa afastada – Paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, por não ter a autora diligenciado seu normal andamento – Exigível a intimação pessoal da parte, observado o prazo de 5 (cinco) dias para suprimento da falta, conforme artigo 485, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil – Hipótese em que a autora, mesmo intimada pessoalmente, deixou de dar andamento ao feito – Extinção do processo que era de rigor – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000757404
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002457-82.2016.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante ELIANA DE
OLIVEIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002457-82.2016.8.26.0048 – Atibaia
Apelante: Eliana de Oliveira
Apelada: Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
Juiz Prolator: Marcelo Octaviano Diniz Junqueira
TJSP (Voto no 36.519)
Apelação Cível.
Ação de usucapião extraordinária
Sentença que
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos
do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil
Recurso de apelação interposto pela autora Preliminar
de nulidade do feito pro cerceamento de defesa afastada
Paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, por não
ter a autora diligenciado seu normal andamento

Exigível a intimação pessoal da parte, observado o prazo
de 5 (cinco) dias para suprimento da falta, conforme
artigo 485, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil
Hipótese em que a autora, mesmo intimada pessoalmente,
deixou de dar andamento ao feito Extinção do processo
que era de rigor
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se ação de usucapião movida por Eliana de
Oliveira, pleiteando, em síntese, a declaração de domínio relativa ao imóvel
descrito na petição inicial (fls. 02/03). Alega que que exerce a posse do
referido imoìvel de forma mansa, paciìfica, ininterrupta e com animus domini
há mais de 15 anos, lapso temporal necessaìrio à aquisic aÞo do bem por
usucapiaÞo extraordinaìria. Assim, pleiteia o reconhecimento, por sentenc a, da
aquisic aÞo da propriedade por usucapiaÞo.
O processo foi extinto, sem resolução do mérito, nos termos
do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (fls. 389).
Apela a autora, requerendo, preliminarmente, a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
dos benefícios da justiça gratuita. No mais, argui a nulidade do feito por
cerceamento de defesa e postula a retratação Notda R. Sentença para o
regular andamento do feito (fls. 392/397).
Processado o recurso, foram apresentadas contrarrazões (fls.
405/408).
Indeferida a concessão dos benefícios da justiça gratuita
pleiteada pela autora nas razões recursais (fls. 411/412), foi determinado o
recolhimento do preparo, que foi comprovado a fls. 414/416.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Afasta-se, de início, a arguição de nulidade do feito por
cerceamento de defesa.
Conforme se verifica a fls. 389, o processo foi extinto, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de
Processo Civil, por não ter a autora dado andamento ao feito por mais de
trinta dias. Note-se que sequer foi finalizado o ciclo citatório da ação de
usucapião, não havendo, pois, que cogitar de cerceamento de defesa por
suposto indeferimento de pedido de “produção de provas, especialmente
testemunhal” (fls. 395), que sequer chegou a ser analisado.
No mais, o recurso não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Na hipótese, o feito ficou paralisado por mais de 30 (trinta)
dias, por não ter a autora diligenciado seu normal andamento, praticando os
atos que lhe incumbiam. Tal situação encontra-se prevista no inciso III do
artigo 485 do Código de Processo Civil, segundo o qual:
“Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
...
III por não promover os atos e as diligências que lhe
competir, o autor abandonar a causa por mais de 30
(trinta) dias;”
O parágrafo 1o do referido dispositivo é expresso ao dispor
que “nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias” (g.n.). Trata-se
de norma cogente, que impõe ao magistrado o dever de, primeiro, intimar
pessoalmente a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e, só então,
em razão do transcurso do prazo in albis, decretar a extinção do processo.
No caso dos autos, verifica-se que foi cumprido o requisito
legal da intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito.
Conforme se verifica a fls. 376, foi determinada a intimação
pessoal da autora para que a mesma desse regular andamento ao feito, no
prazo de 05 dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, parágrafo 1o,
do Código de Processo Civil.
Realizada a intimação pessoal em 17.11.2019, tendo a
certidão de cumprimento do respectivo mandado sido juntada aos autos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
02.12.2019 (fls. 386/387), não houve manifestação da autora (fls. 388).
Evidente, portanto, que foram cumpridos os requisitos
legais da artigo 485, parágrafo 1o, não tendo a autora dado regular andamento
ao feito dentro do prazo legal.
Dessa forma, nada justifica a reforma da R. Sentença
apelada, que deve ser mantida tal como lançada.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
Christine Santini
Relatora